Tribunal: TJDFT
Processo: 0716616-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. contra decisão proferida pela i. juíza da Vara Cível do Guará (Id 89574803 do processo de referência) que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela agravante em desfavor de Ricardo Alexandre Rodrigues, processo 0701486-04.2019.8.07.0014, indeferiu o pedido nos seguintes termos: Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA. sustenta a insuficiência patrimonial do executado, visto que realizadas diversas diligências, não foram localizados bens. Citado, o réu apresentou resposta de ID n.o 36546584, na qual alegou, em apertada síntese, que realizou a venda da empresa e que não agiu com dolo, razão pela qual não se faziam presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Réplica de ID n.o 38820464. A parte autora não requereu a dilação probatória e o réu requereu a denunciação à lide do adquirente da empresa, a qual foi indeferida (ID n.o 69241913). É o breve relatório. Fundamento e Decido. Conforme o artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada, apesar da empresa continuar em funcionamento, uma vez que foi negociada e não encerrada. Porém, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pelos seus sócios. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intimem-se. Em razões recursais (Id 25894605, p. 3-10), a agravante sustenta ter requerido a desconsideração da personalidade jurídica Centro de Treinamento de Lutas &amp; Academia Guy Gim Ltda. – ME, que figura como executada na ação de execução por ela movida, processo 0703802-58.2017.8.07.0014, com a finalidade de alcançar bens do agravado Ricardo Alexandre Rodrigues. Alega que o agravado, em contestação, vendeu a sociedade empresária executada em 26/11/2015 para Alberto Ferreira da Silva Castro e não praticou nenhuma das condutas dolosas previstas no art. 50 do CC. Argumenta o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, consoante certidão simplificada juntada no Id 30307394 do processo de referência, porque não houve registro da venda alegada e o encerramento ocorreu em 14/11/2018, quando o recorrido constava como sócio. Ressalta a obrigatoriedade da prática desse ato e enfatiza que o cancelamento, assim como a criação da pessoa jurídica, depende de registro na Junta Comercial. Frisa que o encerramento seria precedido de liquidação, em que haveria o levantamento dos ativos e a quitação do passivo, com a partilha do remanescente entre os sócios. Defende a ocorrência de dissolução irregular em razão do cancelamento do registro sem a prévia liquidação, para imputar a responsabilidade ao sócio pela dívida da sociedade empresária mediante a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do CC. Acentua a conduta do agravado, ao encerrar irregularmente a sociedade empresária, ter o único intuito de frustrar a satisfação do débito exigido e, por essa razão, deve ser solidariamente responsabilizado, nos termos do art. 50, § 1o, do CC, para que seus bens sejam alcançados. Ao final, requer seja o presente recurso de Agravo de Instrumento recebido e provido para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa CENTRO DE TREINAMENTO DE LUTAS &amp; ACADEMIA GUY-GYM LTDA, inscrita no CNPJ no 38.042.289/0001-84, corolário responsabilização e inclusão de seu sócio RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES, inscrito no CPF no 768.397.701-25, pelo débito executado no feito judicial no 0703802-58.2017.8.07.0014, em trâmite no MM. Juízo de 1a Instância. Preparo recursal comprovado (Ids 25894608 e 25908652). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 11 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.019 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.